Tribunal: TJDFT
Processo: 0715220-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONFISSÃO DO ACUSADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL ÚNICA. PATAMAR DE AUMENTO. UM OITAVO. CONSERVAÇÃO. ANTECEDENTES CRIMINAIS. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA DO RÉU. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade de violação de domicílio quando demonstrado que os policiais militares tiveram a entrada no imóvel franqueada pelo próprio acusado, restando afastada a tese de violação da garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio.
2. A resposta à acusação é o momento processual adequado para a Defesa indicar suas testemunhas, sob pena de preclusão. Nada impede, por certo, que a testemunha seja ouvida como testemunha do Juízo, a critério do julgador, se relevante ao esclarecimento dos fatos, o que não ocorreu in casu.
3. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, consoante firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, a condenação deve ser mantida.
5. Embora o art. 42 da Lei no 11.343/2006 autorize a exasperação da pena em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida, é necessária uma análise conjunta dessas duas variáveis.
6. Inexiste um critério matemático para a fixação da pena-base, devendo o magistrado guiar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicando o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime. 6.1. A utilização de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena máxima e mínima atende a tais princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo qualquer óbice para a sua utilização.
7. O réu é possuidor de maus antecedentes, ostentando condenação por fato anterior ao apurado nos autos, o que justifica a utilização para valorar negativamente os antecedentes.
8. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que deve haver a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, à exceção apenas das hipóteses de multirreincidência.
9. Impossível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 quando o acusado é reincidente e portador de maus antecedentes.
10. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que não estão preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal.
11. Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a quatro anos e tratando-se de réu reincidente, correto o cumprimento inicial da pena em regime fechado, nos termos do artigo 33, § 2° e § 3°, ambos do Código Penal.
12. Tendo em conta que o acusado permaneceu preso durante a instrução criminal e que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, não há como deferir ao réu o direito de recorrer em liberdade.
13. Recurso conhecido. Preliminares de nulidade afastadas e, no mérito, parcialmente provido para reduzir a reprimenda imposta.